Tribunal: TJES
Processo: 5000484-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE ROMULO PEREIRA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da Juíza de Direito da Audiência de Custódia – Plantão Viana, que homologou sua prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006) e concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A impetrante sustenta a impossibilidade financeira do paciente para arcar com a fiança, requerendo sua dispensa e a consequente soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de fiança ao paciente, diante da alegada hipossuficiência financeira e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal, nos artigos 325 e 326, exige que o arbitramento da fiança considere a situação econômica do acusado, a natureza do delito, sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

4. O paciente demonstrou residência fixa, ocupação lícita como lavrador com renda diária de R$ 110,00 (cento e dez reais), assistência da Defensoria Pública e inexistência de antecedentes criminais, evidenciando sua hipossuficiência econômica.

5. A natureza do delito, por si só, não impede a concessão da liberdade provisória, sendo inviável a manutenção da fiança quando ausentes elementos que indiquem a periculosidade do agente.

6.
A exigência de fiança em valor incompatível com a capacidade financeira do réu configura constrangimento ilegal, justificando sua dispensa, desde que mantidas outras medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública e a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida, para exonerar o paciente da obrigação de pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000484-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSÉ RÔMULO PEREIRA FILHO
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ RÔMULO PEREIRA FILHO
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia – Plantão Viana, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP, na da Lei nº 11.340/2006), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz a impetrante (id. 11757114), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a sua imediata soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Acerca dos fatos
, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 11757116), que no dia 13 de janeiro de 2024, o paciente tentou agredir a vítima com uma foice, só não conseguindo porque esta subiu na moto de um desconhecido.

Posteriormente, próximo à residência do casal, o paciente agrediu a ofendida com tapas no rosto, socos e chutes e, dentro de casa, determinou que deitasse, a imobilizou, e passou a puxar seus cabelos, apertar sua bochecha e a enforcar, indo dormir em seguida, oportunidade em que a ofendida ligou para a polícia.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); f) fiança, que arbitro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, uma vez que consta do auto de qualificação e interrogatório de id. 61336709 (IP), que é lavrador e recebe R$ 110,00 (cento e dez reais) por dia, está assistido pela Defensoria Pública Estadual e não possui registros criminais anteriores.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 11769002, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
e a de
afastamento do lar, fixada quando da análise do pedido liminar
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.